Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003913-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória no n.o 1000100- 11.2021.8.11.0004, ajuizada pela Recorrente em face do mencionado Município, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 23/2020.
Argumenta a Agravante, em breve síntese, que a conduta da agência reguladora, de estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuído a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do Estado.
Esclarece que não poderia as resoluções editadas pela própria agencia reguladora descrever hipóteses de infrações administrativas sem o devido respaldo legal.
Ainda, defende a possibilidade de deferimento da liminar mediante o depósito do valor da multa discutida na ação anulatória, sendo necessária a reforma da decisão agravada, condicionando a concessão da liminar ao depósito do valor objeto de discussão.
Pede, assim, para que seja a liminar deferida, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n. 1000100 - 11.2021.8.11.0004. No mérito, o provimento do recurso, reformando -se a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto a possibilidade do depósito do montante integral para suspensão da exigibilidade da multa, mas apenas se ateve à ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, a pretensão trazida em sede de liminar, qual seja, o deferimento da medida mediante o depósito do valor da multa não foi objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja omissão não foi sanada em sede de embargos de declaração.
Assim, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora